Tribunal: TJMT
Processo: 1000590-16.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1000590-16.2019.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, LIMINAR]

RELATOR:
DES(A).NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

PARTE(S):
[ALEXANDRE VILAS BOAS FARIAS - CPF: 820.035.211-00 (ADVOGADO), FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO - CPF: 216.054.978-94 (AGRAVANTE), JOSIANE VALERIA DA SILVA SIMOES - CPF: 219.319.288-00 (AGRAVANTE), PIERRO DE FARIA MENDES (AGRAVADO), HENRIQUE VILAS BOAS FARIAS - CPF: 164.533.258-61 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENEDITO SERGIO SIMOES - CPF: 734.515.338-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DE
OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), LUCAS ORSI ABDUL AHAD - CPF: 701.069.671-34 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - CPF: 739.944.131-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aPRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV C/C ART. 76, §1º, I C/C ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC. NÃO CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADOS POR UM AUTOR. NÃO CITAÇÃO DE UM DOS REQUERIDOS PELA OUTRA PARTE. EXCESSO DE ZELO DESTE JUÍZO. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS INTIMAÇÕES VIA AR E ELETRONICAMENTE. PARTES QUE NÃO SE INCUMBIRAM DE SEUS DEVERES. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Agravante que renunciou aos poderes e, intimado via AR e por
email
, não constituiu novos patronos. Outro agravante que não promoveu com a citação de um dos requeridos e, intimado pelos mesmos meios, nada disse.

2- Diversas intimações direcionadas em todos os e-mails fornecidos nos autos e em dois endereços diferentes, mas sem resposta pelas partes, não havendo erro no procedimento ou violação à cooperação.

3-
“
São pressupostos processuais de existência da relação processual
: a) jurisdição;
b) citação
;
c) capacidade postulatória (CPC 104 § 2º), apenas quanto ao autor;
d) petição inicial.
São pressupostos processuais de validade da relação processual
: a) petição inicial
apta;(
v. CPC 330);
b) citação válida
; c)
capacidade processual (
legitimatio
ad
processum
)
(CPC 70 e 71); d) competência do juiz (inexistência de incompetência absoluta: material ou funcional); e) imparcialidade do juiz (inexistência de impedimento do juiz – CPC 144 e 147) (...)”
(
in
, Comentários
ao Código de Processo Civil, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1111).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
:

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
FRANCISCO SIMÕES DE MELLO NETO e JOSIANE
VALERIA DA SILVA SIMÕES
contra decisão de extinção sem mérito de mandado de segurança impetrado contra ato dito como ilegal e teratológico do
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
na Ação de Interdito Proibitório nº 1000462-67.2018.8.11.0020.

A parte agravante aduz que
“é necessário que julgador priorize a decisão de mérito, ainda mais quando se tratar de erro sanável, como é a regularização da representação processual, especialmente no presente caso, quando não há comprovação de que os Agravantes foram inequivocamente cientificados da renúncia por seus antigos patronos”.

Diz que
“a cientificação de Francisco que ao que tudo indica, não foi encaminhada a seu e-mail, portanto, não restou cientificado da renúncia operada”.

Expõe que,
“Em que pese sustentem que foram notificados da revogação de poderes, o e-mail que lhe encaminhou a notificação de revogação não é do Sr. Francisco. Trata-se de endereço eletrônico completamente diferente do declinado na inicial pelos próprios patronos, pairando a dúvida sobre a veracidade da suposta notificação de renúncia encaminhada ao Sr. Francisco. O Agravante não alterou seu endereço de e-mail, tampouco reconhece que encaminhou a referida revogação de poderes aos antigos patronos”.

Defende que
“Foram os antigos patronos do Agravante que renunciaram aos poderes que lhes foram outorgados e, não notificaram o Agravante trazendo aos autos uma contranotificação que não retrata a realidade do ocorrido no caso, já que encaminhada a endereço eletrônico que não é de propriedade do Agravante Francisco, ou seja, ele nunca foi cientificado da referida renúncia. De se frisar ainda que
os antigos patronos dos Agravantes não empenharam nenhuma diligência em encaminhar a suposta contranotificação ao e-mail correto deste, tampouco para encontrar um endereço para que o Sr. Francisco fosse devidamente cientificado da renúncia que se operou por parte deles”.

Argumenta que
“a comunicação eletrônica deve conter todos os elementos necessários à sua identificação e individualização, devendo haver, ainda, prova da confirmação clara e efetiva do recebimento da notificação eletrônica pelo destinatário”.

Aponta que
“a ciência inequívoca do cliente é responsabilidade do patrono que renuncia aos poderes, ônus do qual não se desincumbiu o antigo patrono do Sr. Francisco”.

Salienta que
“Existem diversas diligências que podem ser realizadas frente ao caso dos autos, mormente quando o advogado deseja renunciar seu mandato e é de sua responsabilidade comunicar o cliente, a saber, busca de endereços em outros processos, pedido de INFOJUD para busca de endereço e, nenhuma dessas diligências foi praticada pelos antigos patronos das partes”.

Enfatiza que
“até a juntada de procuração pelos novos patronos que ocorreu em 25/08/2023, eram os antigos patronos que ainda representavam a Sra. Josiane, não havendo falta de pressuposto processual neste caso. Em contrapartida, a ausência de prática dos atos necessários para o andamento do feito, foi falha dos antigos patronos que não pode ser imputada ao cliente, no caso a Agravante Josiane. O comportamento negligente do advogado, inclusive, compromete a relação de confiança entre as partes e gera inadimplemento contratual, passível de condenação em dano moral, ainda que sua obrigação seja de meio e não de resultado. [...] Ainda que os patronos tenham noticiado que pretendiam
renunciar aos poderes conferidos pela Sra. Josiane, não a comunicaram formalmente, não empreenderam nenhum esforço para
comunica-la
e ainda não procederam com o atendimento dos despachos judiciais, ou seja, violaram seu acesso à justiça, a boa-fé processual, o princípio da cooperação das partes”.

Alega que
“Não há prova alguma de que a Sra. Josiane tenha se mudado ou ainda que este não seria seu endereço, devendo o juízo ou até mesmo os antigos patronos, requerido/determinado que a intimação fosse realizada através de Oficial de Justiça, a fim de evitar quaisquer alegações de nulidade ou prejuízo à parte. No mesmo sentido, a ausência de manifestação da Sra. Josiane no presente caso não pode ser tida como aceite tácito da renúncia, vez que esta necessita ser formalmente comunicada pelo patrono renunciante, o que não ocorreu”.

Cita que,
“conforme considerou Vossa Excelência, os antigos patronos não comprovaram a notificação da Sra. Josiane com relação a renúncia operada, de modo que esta continuou sendo representada pelos antigos patronos até a presente data, razão pela qual cumpre com todos os requisitos dispostos no Artigo 485 do Código de Processo Civil para o regular processamento do feito. Logo, não há que se falar em extinção do manado de segurança sem resolução do mérito, isso porque estamos evidentemente lidando com o instituto jurídico do litisconsórcio ativo necessário, ou seja, a decisão do presente feito não sendo admissível o julgamento do mérito da demanda ajuizada em vista apenas de uma delas”.

Diz que
“ainda que ínsita neste entendimento, tem-se que a tentativa de intimação pessoal feita pelo juízo não restou frustrada, haja vista que os Ars retornaram como ‘’AUSENTES’’, ou seja, não se
encontravam no endereço quando o carteiro se dirigiu até a residência, o que ocorre com frequência pois as atividades dos carteiros são
realizados
em horário comercial, horário este em que as pessoas estão em suas atividades laborais, não sendo possível, tão somente por este fato, extinguir uma ação”.

Em suma, requerem a retratação ou o provimento do recurso pela mesa julgadora (id. 182147686).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, é pelo desprovimento do recurso (id. 187915168).

Informações prestadas pelo juízo agravado (id. 193086164).

Parecer da PGJ ratificado (id. 199290676).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO, OAB/MT, N.º 13777-O.

PARECER ORAL

EXM
O
. SR. DR.
JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA
(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito
da nobre
Procuradora de Justiça,
Eunice Helena Barros
, com breve
releitura deste, que considero importante
,
ainda mais
se
tratando
de
um mandado de segurança
:

“
Assim, tendo sido empenhadas várias diligências para que fossem regularizadas a

representações processuais das partes e evidenciada a ausência de zelo dessas para manter seus endereços –

e demais meios de comunicação – devidamente atualizados em processo que sabiam compor, não há que se

falar em reforma da decisão, pois agiu acertadamente a d. Relatora ao extinguir o feito nos termos da lei.
”

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
FRANCISCO SIMÕES DE MELLO NETO e JOSIANE VALERIA DA SILVA SIMÕES
contra decisão de extinção sem mérito de mandado de segurança impetrado contra ato dito como ilegal e teratológico do
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
na Ação de Interdito Proibitório nº 1000462-67.2018.8.11.0020.

O Código de Processo Civil orienta acerca da extinção por ausência de citação e por não regularização da representação:

“
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I -
o
processo será extinto, se a providência couber ao autor;

[...] Art. 111. A parte que revogar o
mandato
outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa.

Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no
art. 76
.

[...]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; [...]”
.

Primeiramente, em relação ao impetrante Francisco,
renunciou aos poderes dos advogados então constituídos, conforme notificação via
email
por ele encaminhada aos patronos (id. 163900187).

A despeito de o agravante alegar que o
email

franciscosimoesmello@gmail.com
não seria seu, não se incumbiu de demonstrar este fato.

O
email
que ele notificou os antigos patronos é o
franciscosimoesmello@gmail.com
, o que difere do endereço declinado na inicial, o
fs1simoesdemello@hotmail.com
.
Porem
, não se comprovou eventual malícia dos antigos advogados no intuito de criar eventual
email
falso para se fazerem renunciados dos poderes de Francisco.

Mesmo que se considere que ocorrida eventual conspiração, este TJ,
posteriormente a este
email
, intimou pessoalmente o agravante por meio de AR no endereço da inicial, que retornou com informação de “mudou-se” (id. 170938165). Sabe-se do entendimento de que, não comunicada alteração de endereço, considera-se intimado.

Nos termos do art. 77, V, do CPC, que
“são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: [...]
declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva
”.

O art. 274, parágrafo único, complementa que “
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”.

Portanto, considero válida a intimação para regularizar a representação. Não havendo qualquer correção do vício, o feito deve ser extinto nestes termos, em relação ao impetrante Francisco.

Os agravantes sustentam todo seu recurso como se este juízo tivesse apenas confiado neste
email
apresentado pelos antigos patronos, ignorando todas as diligências intentadas posteriormente.

Mas não foi só.

Posteriormente, esta relatora, em excesso de zelo, determinou a intimação eletrônica, e, por desencargo, foi feita NOS DOIS
endereços de
email
apresentados nos autos, com variações diferentes, para ter certeza da ciência de Francisco (id. 172078181):

O
email
seguiu com informação retornada de que a entrega do
emai
foi concluída (id. 172078183).

O prazo passou, e sem qualquer informação pelo agravante.

NOVA INTIMAÇÃO FOI TENTADA,
pela terceira vez
, em endereço diverso, novamente via AR, e, por 3 tentativas, o agente do correio não encontrou o agravante Francisco, bem como, na oportunidade, a agravante Josiane (id. 178492673 e id. 178492677):

Depois disso, sobreveio a decisão monocrática agravada.

Difícil se dizer que não houve cooperação. Várias foram as tentativas de proceder com a regularização da representação de Francisco, mas, infelizmente, não atendeu.

Quanto à Josiane, ainda se mantinha representada pelos então patronos, pois não renunciou aos poderes conferidos e os advogados não comprovaram que a notificaram sobre o interesse na continuidade da representação, ônus que lhes incumbe.

O CPC:

“
Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo,
provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante
, a fim de que este nomeie sucessor.”

Intimados, os advogados não demonstraram a notificação de renúncia (id. 173762174 e id. 175806684).

Posteriormente intimados a promoverem atos para a citação de Benedito, nada fizeram (id. 176443175), justificando na ausência de contato com a cliente.

Este juízo ainda insistiu em mais uma intimação pessoal dos impetrantes, desta vez via AR, como anteriormente declinado. À Francisco para regularizar sua representação, e à Josiane para dizer se tinha interesse em permanecer com os patronos, e à ambos para citarem Benedito, mas as cartas retornaram com informação de “ausente”, depois de 3 tentativas de entrega (id. 178492673 e id. 178492677).

Assim, o feito foi extinto sem mérito por se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam que:
“
São pressupostos processuais de existência da relação processual
: a) jurisdição;
b) citação
;
c) capacidade postulatória (CPC 104 § 2º), apenas quanto ao autor;
d) petição inicial.
São pressupostos processuais de validade da relação processual
: a) petição inicial
apta;(
v. CPC 330);
b) citação válida
; c)
capacidade processual (
legitimatio
ad
processum
)
(CPC 70 e 71); d) competência do juiz (inexistência de incompetência absoluta: material ou funcional); e) imparcialidade do juiz (inexistência de impedimento do juiz – CPC 144 e 147) (...)”
(
in
, Comentários
ao Código de Processo Civil, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1111).

Destaca-se que, se a parte autora não localiza o requerido para a citação (
Josiane
)
e também
não regulariza sua representação (
Francisco
), permanecendo inerte, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal, já que não se trata de processo extinto por abandono (artigo 485, inciso III do CPC) e sim de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, IV do CPC).

A citação e a capacidade postulatória são
pressupostos
de validade. Não havendo diligência para serem sanadas, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. CABIMENTO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. MANDAMUS EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 76, § 1º, I, C/C ART. 485, IV, DO CPC/2015. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO, E, COMO TAL, IMPROVIDO. I. Pedido de Reconsideração de decisão monocrática que, nos termos do art. 76, § 1º, I, c/c art. 485, IV, do CPC/2015, extinguiu o Mandado de Segurança, sem julgamento de mérito, porquanto, embora o impetrante tenha sido intimado para regularizar a representação processual, deixou de fazê-lo, no prazo fixado. II. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental quando: a) atender aos requisitos mínimos para aquele exigível; b) for apresentado tempestivamente; e c) não representar erro grosseiro ou má-fé do recorrente" (STJ, RCD no ARE no RE no
AgRg
no
AREsp
729.803/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 14/10/2016). III. Em um primeiro momento, ainda à luz do CPC/73, prevalecia nesta Corte o entendimento de que, diante da ausência de procuração no Mandado de Segurança, o feito deveria ser extinto, de imediato, nos termos da Súmula 115/STJ, sem possibilidade de saneamento do referido vício formal. Nesse
sentido: STJ,
AgRg
no MS 21.107/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 16/10/2014. IV. Revendo tal compreensão, a Corte Especial do STJ passou a entender que, por se tratar de feito originário - e não recursal -, tal vício poderia ser sanado, após abertura de prazo para tal diligência (STJ,
EDcl
no MS 20.824/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 15/12/2017). Ou seja, reconhecida a irregularidade na representação processual da parte, no
mandamus
, esta Corte, como instância originária, antes de extinguir o feito, deve permitir a regularização do vício formal.
V. No caso, ainda que intimado a regularizar a sua representação processual, deixou o impetrante transcorrer in albis o prazo para tanto, motivo pelo qual correta a decisão que, nos termos do art. 76, § 1º, I, c/c art. 485, IV, do CPC/2015, extinguiu o
mandamus
, sem resolução do mérito. Nesse sentido: STJ, SS 2.988/AM, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Presidente do STJ,
DJe
de 25/10/2018; MS 13.195/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 06/10/2014.
VI. Pedido de Reconsideração acolhido como Agravo interno, e, como tal, improvido
.” (RCD no MS n. 23.832/DF, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/3/2019,
DJe
de 18/3/2019.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para
extinção do feito sem resolução do mérito
, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015.
2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015).
Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.
3. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2019).

A despeito dos argumentos da parte agravante, não entendo por alterar o entendimento firmado na decisão agravada.

O agravante Francisco quem renunciou aos poderes dos antigos patronos e não constituiu novos advogados, sendo o feito extinto por ausência de regularização da representação em relação a ele.

Sobre Josiane, não promoveu a citação da parte requerida, conforme determinado por esta Turma, quando o feito foi incluído em pauta e posteriormente retirado para este fim. A despeito de alegar que os então advogados não teriam exercido com este dever, certo é que eram os que a representavam judicialmente, de modo que, não tendo cumprido com o dever, em relação a ela, o feito foi extinto por ausência de pressupostos processuais, por não promover a citação. Houve preclusão da realização dos atos.

Cada parte teve contra si o ônus da extinção perfeitamente fundamentado.

Josiane não teve extinção por ausência de regularização, como tenta convencer os agravantes,
e sim por não promover a citação
,
enquanto que
Francisco, a extinção em relação a ele foi por
não constituir novos advogados
, e não por não ter promovido a citação.

Se é entendido que houve erro dos antigos patronos, que se procure a solução pelos meios cabíveis, mas, certamente, não vejo erro por parte do procedimento adotado para extinção do feito sem mérito (
error
in procedendo ou
error
in
judicando
).

Não vejo motivos para reforma da decisão que extinguiu o mandado de segurança sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV c/c art. 76, §1º, I c/c art. 111, parágrafo único, todos do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Acompanho e eminente Relatora
,
porque, na verdade, o juiz apenas cumpriu as disposições prescritas no
Código Processo Civil
.
Só isso já o bastante
à
inexistência de direito líquido e certo albergado em sede de mandado de segurança.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVAL
HO (
1ª VOGAL
)
:

De acordo com
o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL)

Senhor Presidente,

Peço vênia às opiniões divergentes, mas não estou conforme o voto da Relatora.

Primeiramente, penso que, diante do princípio da primazia do julgamento do mérito, estamos temos a situação que, se for consolidada por questão meramente formal, processual, pode perpetrar uma grande injustiça em favor de uma parte que, com certeza, irá mover a máquina judiciária, a um custo muito maior, entrar com a rescisória, ou seja, será uma
dor de
cabeça para todo mundo, e
prejuízo
para o bolso do contribuinte, por uma questão que pode ser resolvida de plano.

Se houve negligência, acredito que ocorreu em razão da desconstituição daquele mandado lá atrás.

Então, dou provimento ao recurso para que o mérito do mandado de segurança, que inclusive já sinalizava que seria procedente, pelo teor da liminar, para que o mérito do manda segurança, seja analisado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
CONVOCADO
–
4
º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(5º VOGAL):

Peço vênia à Relatora, mas acompanho o voto
divergente do 3º vogal, Des. João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024